Tribunal: TJBA
Processo: 8026801-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026801-13.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.150. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apresentação do caso envolvendo ação de cobrança ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP em face do Banco do Brasil S/A, pleiteando ressarcimento de valores alegadamente desfalcados. Sentença de improcedência liminar por prescrição. Apelação provida em decisão monocrática que cassou a sentença. Agravo interno interposto pelo banco réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP, especificamente se tal marco temporal deve ser a data do saque dos valores ou o momento em que o titular toma ciência comprovada dos alegados desfalques. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, estabeleceu que o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 4. A mera realização do saque não proporciona ao titular os elementos necessários para aferir a regularidade dos depósitos, rendimentos e correção monetária, sendo necessário o acesso aos extratos e análise técnica para caracterizar a ciência comprovada. 5. No caso concreto, a ciência dos alegados desfalques somente ocorreu em outubro de 2024, com a obtenção dos extratos e análise contábil, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional decenal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. 2. A mera realização do saque não caracteriza ciência inequívoca dos desfalques, sendo necessário o acesso aos extratos e análise técnica para tal comprovação." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, § 1º, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: Tema nº 1.150. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.